Tribunal: TJSP
Processo: 2060409-10.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2060409-10.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que
são
embargantes
OAS
S/A
(EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL),
CONSTRUTORA OAS LTDA., OAS IMOVEIS S.A. - EM RECUPERACAO
JUDICIAL, OAS INVESTIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,
OAS FINANCE LIMITED (EM RECUPARAÇÃO JUDICIAL), OAS
INVESTMENTS LIMITED (EM RECUPARAÇÃO JUDICIAL), OAS
INVESTMENTS
GMBH
-
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL,
OAS
INFRAESTRUTURA S.A.- EM RECUPERACAO JUDICIAL, SPE GESTÃO
E EXPLORAÇÃO DE ARENAS MULTIUSO S/A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
e
OAS
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
-
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é embargado CGMP CENTRO DE GESTÃO DE
MEIOS DE PAGAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES, GRAVA BRAZIL E
RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2060409-10.2020.8.26.0000/50000 São Paulo
Voto no 14801
Embargos de Declaração Cível no 2060409-10.2020.8.26.0000/50000
Embargtes: Oas S/A (Em Recuperação Judicial), Construtora Oas Ltda.,
Oas Imoveis S.a. - Em Recuperacao Judicial, Oas Investimentos S.a. - Em
Recuperacao Judicial, Oas Finance Limited (Em Recuparação Judicial),
Oas Investments Limited (Em Recuparação Judicial), OAS Investments
GMBH - Em Recuperação Judicial, Oas Infraestrutura S.a.- Em
Recuperacao Judicial, Spe Gestão e Exploração de Arenas Multiuso S/A -
Em Recuperacao Judicial e Oas Empreendimentos Imobiliários - Em
Recuperação Judicial
Embargado: Cgmp Centro de Gestão de Meios de Pagamentos S/A
Interessado: Alvarez & Marsal Consultoria Empresarial do Brasil Ltda. -
Administrador Judicial
Comarca: São Paulo
Juiz (a): Tiago Henriques Papaterra Limongi
Recuperação judicial – Arguição de omissão –
Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas –
Inconformismo que atribui efeitos infringentes aos
embargos de declaração que não os têm no geral e
nem no particular – Embargos de declaração
rejeitados.
São embargos de declaração opostos
ao acórdão (fls. 304/310) que, por unanimidade, não conheceu do
recurso interposto pelas embargantes.
Sustentam as embargantes, em síntese,
que o julgado colegiado é omisso. Pugnam pelo afastamento do vício
apontados e, ao final, pela reforma do acórdão.
É o relatório.
O artigo 1.022 do Código de Processo
Civil estabelece que a finalidade dos embargos de declaração é a de
sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2060409-10.2020.8.26.0000/50000 São Paulo
existente no corpo do julgado.
A Turma Julgadora, ao apreciar as
razões da insurgência e os elementos constantes dos autos, entendeu
por bem, à luz dos fundamentos expressos no acórdão recorrido, por
unanimidade não conhecer do recurso das embargantes, nos termos
da ementa que segue transcrita:
“Agravo de instrumento Recuperação judicial
Habilitação de crédito julgada extinta Recurso das
recuperandas Decisão recorrida que não possui
carga de lesividade a justificar a interposição de
recurso Interesse recursal inexistente Recurso
não conhecido”.
Os argumentos insertos nos embargos
de declaração revelam a nítida intenção de contrariar a
fundamentação do acórdão recorrido e, por conseguinte, rediscutir
questões já analisadas e decididas, tudo a atribuir aos embargos
declaratórios defesos efeitos infringentes.
Os embargos de declaração com efeito
infringente, como regra, não são admissíveis no processo civil pátrio,
como bem anotam Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luís
Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca, a saber: “Os
embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se
insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2060409-10.2020.8.26.0000/50000 São Paulo
Civil' (STJ-Corte Especial, ED no Resp 437.380, Min. Menezes
Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05)” (Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 49a ed., Saraiva,
2018, nota art. 1.024:3, p. 964). E, aqui, não se demonstrou haver
qualquer excepcionalidade a justificar sejam atribuídos os efeitos
infringentes aos embargos de declaração.
Sobre o tema e nesse sentido o
Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de
declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese
em apreço. 2. O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
art.
489
do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
(...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2060409-10.2020.8.26.0000/50000 São Paulo
seu inconformismo com a decisão ora atacada, não
se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios
previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração
rejeitados” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra
Diva
Malerbi,
Primeira
Seção,
julgado
em
08/06/2016, DJe 15/06/2016).
Ademais,
em
relação
à
suposta
omissão, o acórdão recorrido deixou claro que careciam as
embargantes de interesse recursal, in verbis:
“Ao que se extrai da r. decisão recorrida,
nela não há lesividade ao interesse jurídico das agravantes, a
justificar a interposição do agravo de instrumento (CPC, art.
1.015). Ao contrário, a r. decisão recorrida lesionou os
interesses do agravado, que não obteve a majoração do crédito
inicialmente listado no quadro geral de credores da
recuperação judicial, agora, já encerrada, nos termos da r.
sentença proferida em 03 de março de 2020, nos autos o
processo n.o 1030812-77.2015.8.26.0100 (fls. 69.277/69.288
dos autos principais). A r. decisão, portanto, produziu nítidos
prejuízos ao agravado e não às agravantes, a revelar que estas
carecem de interesse recursal no manejo deste recurso”.
Assim, o acórdão recorrido não padece
de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a
revelar que os declaratórios não preenchem os pressupostos
específicos de admissibilidade previstos no artigo 1.022 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2060409-10.2020.8.26.0000/50000 São Paulo
de Processo Civil.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos de declaração.
MAURÍCIO PESSOA
Relator